Tribunal: TJMT
Processo: 1010606-03.2019.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 705.614.941-34 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. SEM PARECER ESCRITO.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de verbas trabalhistas, em que a Recorrente MARIA APARECIDA DE FRANCA ALMEIDA postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE CUIABA ao pagamento de FGTS, Férias, terço de férias e 13º Salário, do período de 14/02/2011 à 21/12/2018.

2. A Petição Inicial foi indeferida, por ausência de requerimento administrativo, o qual não é pré-requisito condicionante para a propositura da presente demanda.

3. Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

4. Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação da parte adversa, cabível a devolução para a 1ª instância.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por MARIA APARECIDA DE FRANCA ALMEIDA contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da parte Recorrente não ter postulado administrativamente os pedidos aqui formulados.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse o presente feito regularmente processado, tendo em vista que o pedido administrativo não é condição da presente Ação.

Em contrarrazões, o Recorrido postula pelo desprovimento do Recurso.

Não há manifestação escrita do representante do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020